Tribunal: TJDFT
Processo: 0741879-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741879-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ELENILSON DOS SANTOS LOUZEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação de tutela, interposto pelo Autor BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de ELENILSON DOS SANTOS LOUZEIRO, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que nos autos da ação execução de título extrajudicial n. 0701285-60.2020.8.07.0019, indeferiu o requerimento de “PENHORA ONLINE pelo novo sistema SISBAJUD (teimosinha) vez que o mesmo há possibilidade da reiteração automática de ordens de bloqueio, nos ativos financeiros constantes em nome da mesma, a fim de satisfazer a dívida pendente, pelo valor PRINCIPAL DO CONTRATO 42565951, no importe de R$ 65.303,04”. O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 42155587). A instituição financeira relata impossibilidade de recolher as custas postais para intimação da parte agravada. Todavia, diante do lapso temporal, deve o agravante promover nova tentativa de intimação do agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determinado na decisão ID 42155587. Brasília, 24 de março de 2023 15:07:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador